Tribunal: STF
Processo: RE 1544630
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - IRPJ - LUCRO LÍQUIDO-RESGATE - OPERAÇÕES DE MÚTUO - EMPRESAS COM GESTÃO EMPRESARIAL INTERRELACIONADA - LEI N° 9.779/99 (ART. 5°) - IN SRF N° 007/99 (ART. 1°). 



    1 - Consoante a Lei n° 9.779/99 (art. 5°), incide o IRRF sobre os rendimentos auferidos em qualquer aplicação financeira, inclusive "operações de cobertura" hedge/swap, consoante interpretação autêntica contextuai e, no termos da IN SRF n° 007/99 (§§1° e 2° do art. 1°), que regulamenta o art. 5° da Lei n° 9.779/99, ele também incide sobre "os rendimentos de operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas" com gestão empresarial interrelacionada (controladoras e controladas; coligadas; e interligadas). 



    2- O STJ (REsp n° 770.876/MG), derruindo alegações de violação ao princípio da não - surpresa, abona as previsões da Lei n° 9.779/99 e da IN SRF n° 007/1999. 



    3- Isenção sobre o "lucro das exportações" não alcança "lucro líquido", base imponível do IRPJ. Precedente ("mutatis mutandis"): TRF1, AR n° 2008.01.00.034239-2/MG; isenção (art. 111, II, do CTN) não admite interpretação extensiva e equidade não gera dispensa de tributo (art. 108, §2°, do CTN), sendo vedado ao Judiciário legislar sobre o tema. 



    4- A periodicidade do IRPJ não resta alterada por eventuais retenções havidas ao longo do ano em operações legalmente tributáveis. 



    5 - Apelação não provida. 



    6 - Peças liberadas pelo Relator, em 27/04/2010, para publicação do acórdão.” 



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para corrigir erro material, sem efeitos infringentes (e-doc. 52).



    Nas razões do extraordinário, alega-se afronta aos artigos 5º, XXXVI e 150, III, ambos da Constituição Federal. 



    Assevera a parte recorrente que é titular de isenção condicionada e por prazo certo sobre os “lucros de exploração” (Portaria DAI/PTE n° 0154/1993), que alcança a renda que se pretende tributar de forma antecipada, mediante retenção na fonte, nos termos do art. 19 do Decreto-Lei nº 1.598/77.



    Sustenta que o aludido benefício por ser condicionado e por prazo certo, possui status de direito adquirido até o ano de 2001.



    Aduz que 



    “Sendo certo que o IRRF tem caráter de antecipação do IRPJ a ser apurado ao fim do ano -base, resulta indiscutível que a retenção só é possível diante da presunção de que haverá imposto devido, sendo inadmissível em face da absoluta certeza da situação contrária, como se dá em caso de isenção condicionada e por prazo certo”.



    Alega que o “lucro da exploração” abrange as receitas financeiras que não excedem as despesas financeiras, nos termos do art. 19, I, da Lei nº 9.779/99.



    Aponta ser



    “(...) equivocada a conclusão de que as receitas financeiras estão sempre alijadas do lucro da exploração e, portanto, excluídas da isenção de IRPJ que beneficiou a Recorrente. Isso acontece apenas quando excedemas despesas financeiras, e na proporção em que o fazem. E esse não é o caso dos autos: deveras, a Recorrente tinha naquela altura endividamento superior a R$ 15.000.000,00, incorrendo em despesas financeiras elevadíssimas, muito superiores às receitas que poderia ter com as operações financeiras em tela.”



    Por fim, defende que a Lei nº 9.779/99 ofendeu o princípio da não-surpresa tributária por ter alterado a sistemática de tributação do IRRF, de modo que deve ser reconhecida a invalidade de sua exigência até 21 de dezembro de 1998.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao negar provimento à apelação, o Tribunal a quo assim se posicionou:



    “O art. 5° da Lei n° 9.779 (de 19 JAN 1999) estipula que:



    ‘Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos.’ 



    A IN SRF n° 007 (de 03 FEV 1999) regulamenta que: 



    ‘Art. 1° Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura, hedge, realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos. 



    §1°. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos rendimentos de operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.



    § 2° No caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto ocorre inclusive quando a operação for realizada entre empresas: 



    a) controladoras e controladas; 



    b) coligadas; 



    c) interligadas. 



    § 4° Aplica-se aos rendimentos de que trata o § 1° o mesmo regime tributário conferido aos demais rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa.’



     



    A visualização literal do dispositivo demonstra - em exame de tipicidade tributária restrita - que a própria lei, em interpretação autêntica contextuai, e o regulamento, no espaço legal que lhe é próprio, explicitara tributável (IRPJ na fonte) todo e qualquer rendimento auferido em aplicação financeira, inclusive (a expressão "mesmo" já elide toda e qualquer eventual ulterior resistência) as "operações de cobertura ‘hedge’ via operação e ‘swap’, incluindo-se contratos de mútuo entre empresas com gestão empresarial inter-relacionada.



    (...)



    A periodicidade do IRPJ não resta alterada por eventuais retenções havida ao longo do ano em operações legalmente tributáveis.



    A isenção que a impetrante menciona (Portaria DAI/PTE n° 0154/1993), benefício tributário que exige leitura restrita (art. 111 do CTN) atina com o "lucro adveniente das exportações", não com o lucro liquido, esse último o fato gerador do IRPJ, distinção que o TRF1(S4: T7+T8) vem observando; é ler-se, "mutatis mutandis" (AR n° 2008.01.00.034239-2/MG, minha relatoria, DJ 28/09/2009):



    (...)



    Eventuais impossibilidades teóricas de não compensação de tributos retidos que ao final se revelem porventura indevidos (ante a existência de supostos créditos acumulados) não têm o condão de, alçando-se o Poder Judiciário ao indevido grau de legislador, criar hipótese de não tributação "contra legem", espécie de compensação cautelar diferida afrontosa ao art. 170-Ado CTN.”



    No tocante à isenção, o Tribunal de origem, por meio de interpretação restrita da Portaria SUDENE DAI/n° 0154/93, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional, consignou que o benefício menciona dispensa de tributos sobre o resultado da “exploração da atividade”, o que não abrange as receitas auferidas em aplicações financeiras, como é o caso dos rendimentos de operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas com gestão empresarial inter-relacionadas (controladoras e controladas; coligadas; e interligadas). (e-doc. 52, p. 1 a 3)



    Como se vê, a Corte de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (Lei nº 9.779/99, Código Tributário Nacional e Portaria Sudene DAI nº 154/93). Para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da existência de isenção sobre as receitas de operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas com gestão empresarial inter-relacionadas, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Assim, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nesse sentido:  



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. DESPESAS DEDUTÍVEIS PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DEDUÇÃO DE TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LEIS NºS 8.541/1992 E 8.981/1995. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 988.822 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, DJe 25/11/2016)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.289.057 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, DJe 16/12/2020).



    No mais, quanto à vigência e aplicação da Lei nº 9.9779/99, o Juízo de origem afastou qualquer óbice à sua incidência, ao considerar como fato gerador da obrigação tributária a liquidez dos contratos ocorridos na vigência da novel legislação, de modo que a controvérsia carece de densidade constitucional, no ponto.



    Por fim, no julgamento do Tema nº 185 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido da constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 9.779/1999, no que autorizada a cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (CPC, 1973).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente